Tribunal: TJSP
Processo: 0015826-63.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Revisão salarial decorrente da incorreta conversão dos salários em URV – Sentença de extinção – Reconhecimento da prescrição – Possibilidade – Aplicação da tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 561.836/RN (tema 05), o qual foi, inclusive, anterior ao trânsito em julgado do próprio título executivo judicial – Ausência de violação à coisa julgada – Sentença

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Revisão salarial decorrente da incorreta conversão dos salários em URV – Sentença de extinção – Reconhecimento da prescrição – Possibilidade – Aplicação da tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 561.836/RN (tema 05), o qual foi, inclusive, anterior ao trânsito em julgado do próprio título executivo judicial – Ausência de violação à coisa julgada – Sentença mantida – Recurso não provido.